Tribunal: TJDFT
Processo: 0736537-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736537-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR SAMUEL MARTINS VENTURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. PENA DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. PENA DE DETENÇÃO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal contra agente público (art. 129, § 12, do CP), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração mínima. O réu sustentou nulidade das provas por suposta invasão domiciliar ilegal, pleiteou afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas e pediu a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas decorrentes de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial ou consentimento válido; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão da traficância próxima a escola; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento de pena adequado, considerando a reincidência do réu e a quantidade da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que fundamentado em razões objetivas devidamente justificadas, conforme o Tema 280 do STF, sendo desnecessária a anuência expressa do morador quando presentes tais circunstâncias. 4 - As provas nos autos evidenciam flagrante delito de tráfico, com monitoramento prévio, abordagem de usuário em posse de droga adquirida do réu e posterior entrada na residência com colaboração da genitora, não configurando arbitrariedade ou abuso de poder. 5 - A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas é objetiva, incidindo pelo simples fato de a traficância ocorrer nas proximidades de escola, independentemente de envolver estudantes ou de prova de intenção de atingir tal público. 6 - O regime inicial fechado é adequado quando o réu reincidente recebe pena superior a 4 anos de reclusão, conforme art. 33, § 2o, “b”, do CP; contudo, para a pena de detenção, inferior a 4 anos, mas diante da reincidência, deve ser fixado o regime inicial semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 – Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 - O ingresso domiciliar sem mandado judicial em crime permanente é válido quando há fundadas razões de flagrante delito, ainda que sem consentimento expresso do morador. 2 - A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 incide objetivamente pela traficância nas proximidades de estabelecimento de ensino, prescindindo de demonstração de que a droga era destinada a estudantes. 3 - O regime inicial fechado é adequado para penas de reclusão superiores a 4 anos aplicadas a reincidentes, sendo o semiaberto cabível para detenção inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 33, §§2o e 3o, e 386, inciso VII, ambos do CP, 157 do CPP, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como não observância dos temas 280 do STF e 1.163 do STJ, sustentando que a entrada forçada em domicílio só é lícita quando existirem fundadas razões objetivas, anteriores à diligência, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. No caso, o ingresso ocorreu sem mandado, apenas após a abordagem de um usuário, sem a comprovação da autorização da moradora e sem prévia comprovação objetiva de flagrância, o que torna ilícitas todas as provas subsequentes. Pugna, assim, por sua absolvição e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto, indicando para tanto afronta aos artigos e 386, inciso VII 33, §§2o e 3o, do CP, p. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §§2o e 3o, 386, inciso VII, ambos do CP, e 157 do CPP, porquanto a análise das teses recursais (avaliar se havia justa causa para a realização de busca domiciliar; absolver o recorrente, ante a ilicitude da prova e modificar o regime inicial de cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, ao analisar a controvérsia, o acórdão recorrido se baseou também em fundamento constitucional (Tema 280/STF), atraindo o enunciado 126 de Súmula do STJ, já que o recurso extraordinário não foi manejado. Com efeito, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No que concerne à suposta inobservância ao tema 1.163 do STJ, verifica-se que não houve pronunciamento por parte do órgão julgador a respeito da questão, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030